Tribunal: STF
Processo: HC 243528
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Indulto. Decreto nº 11.302/2022. Reconversão da pena restritiva de direitos. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Robson Vier contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.125.447/PR (evento 2, fls. 140-5).



    O paciente, condenado à pena de 2 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal. O magistrado de primeiro grau, após substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, determinou a reconversão em pena corporal por descumprimento daquelas. Posteriormente, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de indulto (evento 2, fls. 51-8).



    No presente writ, a Defesa sustenta preenchidos os requisitos para concessão de indulto, na forma do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022. Aponta que a hipótese não se amolda à exceção prevista no art. 8º, I, do referido decreto, pois as penas restritivas de direitos foram reconvertidas em pena privativa de liberdade, no regime semiaberto. Alega que “quando da concessão do indulto, a parte estava cumprindo pena privativa de liberdade, daí porque todo arcabouço legislativo vigente é claro ao determinar a necessidade de extinção da pena nos termos do indulto concedido”. Requer, em medida liminar, a desconstituição do acórdão do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, pugna pela extinção da pena por aplicação do indulto.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDULTO NÃO CONCEDIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 8º, I, DO DECRETO N. 11.302/2022. INOCORRÊNCIA. RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 8º do Decreto n. 11.302/2022 traz em seu bojo limitações à concessão do indulto em razão de institutos incidentes na ação penal, quais sejam, suspensão condicional do processo, aplicação de penas restritivas de direitos e cominação de multa. 



    1.1. No caso, na ação penal, o agravante foi condenado à pena privativa de liberdade com substituição por penas restritivas de direitos, razão pela qual não preencheu os requisitos para concessão do indulto. 



    1.2. Conclusão que não se altera pela constatação de que no curso da execução penal e antes da edição do referido decreto, tenha ocorrido de forma definitiva a reconversão em pena privativa de liberdade pelo descumprimento das penas restritivas de direitos. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o acórdão atacado configura patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão proferido pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se, em caráter de urgência, informações junto ao Juízo da 1ª Vara Federal de Guaíra/PR sobre a situação atual do paciente nos autos da Execução Penal nº 5000057-44.2021.4.04.7017/PR.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal, independentemente da chegada das informações. Após, retornem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente